Tribunal: TJSP
Processo: 1027506-61.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÕES- NECESSIDADE DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000976546
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1027506-61.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo,
em que é embargante ARTHUR PATRÍCIO SANTORO (MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)), é embargada SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE
SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
Rejeitaram
os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível No 1027506-61.2019.8.26.0100/50000
Embargante: Arthur Patrício Santoro
Embargado: Sul América Serviços de Saúde S/A
(Voto no 26.601)
EMENTA
-
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÕES- NECESSIDADE
DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART.
1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
Cuida-se de embargos de declaração, tempestivamente
opostos contra o v. acórdão de fls. 203/210 dos autos
principais, que deu provimento em parte ao recurso da ré,
ora embargada.
Em síntese, alega o autor a ocorrência de
contradição no acórdão, pois a ré não teria clínicas
credenciadas para o seu tratamento pelo método ABA; daí,
o reembolso de despesas deveria ser integral e não
parcial.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual do recurso.
É o relatório.
1.- O v. acórdão não se ressente de contradições.
Com
efeito,
no
julgamento
do
recurso
fora
reconhecida a abusividade da operadora de plano de saúde
na negativa de cobertura de tratamento multidisciplinar
diante de pedido médico específico.
Desse modo, não prevaleceu a alegação da embargada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
com apoio na ausência de previsão de cobertura no rol de
procedimentos
obrigatórios
da
ANS
considerando
o
entendimento contido na Súmula 102 deste E. Tribunal de
Justiça.
De outro lado, o v. acórdão decidiu que o reembolso
de despesas com o tratamento deveria ser parcial e nos
limites do contrato porque a operadora desincumbiu-se do
seu ônus de provar que teria clínicas credenciadas para o
tratamento multidisciplinar do menor.
Portanto, forçoso é concluir que o embargante
pretende que a questão seja reexaminada com nítido
intuito infringente.
Nessa
senda,
em
regra,
não
cabem
embargos
declaratórios com finalidade infringente, pois entende o
STF que “Os embargos de declaração tem por escopo sanar,
no acórdão, dúvida, obscuridade, contradição ou omissão.
É
inadmissível
desnaturá-los,
transformando-os
em
Embargos Infringentes" (EDcl RE n. 95.535-6- ES, RTJ
101/1.311, RT 563/251).
Feitas essas considerações, e não padecendo o v.
acórdão embargado de quaisquer dos vícios previstos no
art. 1.022 do CPC, o desacolhimento da pretensão recursal
é medida que se impõe.
2.- CONCLUSÃO Daí por que os embargos de declaração
são rejeitados.

Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica